Tribunal: TJDFT
Processo: 0722471-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO TARDIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado, em razão da ausência de preparo, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995 e do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal.
2. A parte agravante sustenta fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, juntando documentos para comprovar hipossuficiência financeira, e requer o afastamento da deserção para processamento do recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção do recurso inominado mediante pedido de gratuidade de justiça formulado apenas em sede de agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado no microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser comprovado no prazo de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme o art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 e os arts. 29, inciso I, e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal.
5. No caso, a recorrente não efetuou o recolhimento do preparo no prazo legal, nem formulou pedido de gratuidade de justiça quando da interposição do recurso inominado, o que caracteriza a deserção de forma inequívoca.
6. A formulação tardia do pedido de gratuidade de justiça, apresentada apenas após a prolação da decisão que reconheceu a deserção, não afasta a preclusão consumativa, pois não houve qualquer providência da parte no momento processual adequado.
7. Inexistindo lacuna normativa, não se aplica subsidiariamente o CPC para flexibilizar regra específica do microssistema dos Juizados Especiais.
8. A concessão da gratuidade de justiça no agravo interno não retroage para convalidar a ausência de preparo do recurso inominado.
9. Embora mantida a deserção do recurso inominado, os documentos apresentados no agravo interno autorizam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.
10. Indefere-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, porquanto não configurado o caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do recurso.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo interno conhecido e desprovido.